Tribunal: TJDFT
Processo: 0708450-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO CIVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE ESTACIONAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA ARRENDATÁRIA. RESCISÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões por inobservância ao princípio da dialeticidade, uma vez que consta no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença.
2. Não se desincumbindo a Arrendatária do ônus de comprovar o adimplemento das obrigações contratuais que lhe incumbiam no uso da área destinada a exploração e manutenção de estacionamento rotativo, confirma-se a sentença que julgou procedente o pedido de rescisão do contrato e desocupação das dependências do condomínio, conforme cláusula contratual firmada entre as partes.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.